Tribunal: TJDFT
Processo: 0007149-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: RENATO EDESIO RODRIGUES DE PAIVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o PREPARO recursal da presente apelação, em DOBRO, sob pena de DESERÇÃO, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de julho de 2020 17:10:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator